Tribunal: STF
Processo: ARE 1565871
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso III; 5º, caput; e 205 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Reputo atendido o requisito do preparo, tendo em vista a anotação de gratuidade da justiça na capa dos autos.



    Quanto ao mérito, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, que a seguir transcrevo (23.1- destaques no original ):



    "(...)



    DO OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL



    Trata-se de ação proposta sob o rito sumaríssimo da Lei nº 10.259/2001 por meio da qual a parte autora postula "a revisão do contrato de financiamento estudantil nº 058.726.697, com redução da taxa de juros a zero", bem como a "restituição dos juros pagos pela parte autora a partir de 2023, considerando a vigência da Lei n. 13.530/2017".



    DO CASO CONCRETO



    Sustenta a parte autora que utilizou o financiamento do FIES, mediante contrato sob n. 058.726.697, firmado em 17/02/2016 e que, como sua conclusão dos estudos ocorreu em 2022, as cobranças das prestações do FIES tiveram início em 2023. Narrou que, diante das dificuldades financeiras por ela encontrada, os valores tornaram-se excessivamente onerosos, extrapolando suas reais possibilidades de pagamento. Pretende, assim, a revisão contratual, fundamentando seu pedido no art. 5º-C, inciso II, da Lei nº 10.260/2001, incluído pela Lei nº 13.530/2017.



    Afirma que a lei mais benéfica deve ser aplicada, mesmo para os contratos anteriores à publicação das referidas leis.



    Da aplicação da taxa de juros igual a zero. Pretende a parte autora a aplicação da taxa de juros igual a zero, conforme previsão do artigo 5º-C, inciso II, da Lei nº 10.260/2001, incluído pela Lei nº 13.530/2017.



    No caso dos autos, a parte autora celebrou o contrato de financiamento estudantil em 17/02/2016, com observância de juros de 6,5% ao ano, conforme cláusula décima quinta do contrato nº 058.726.697 de abertura de crédito para o financiamento estudantil (e1.5).



    A respeito da taxa de juros nos contratos de financiamento concedidos com recursos do FIES, a Lei nº 10.260/2001, com redação dada pela Lei nº 13.530/2017, assim dispõe:



    (...)



    De acordo com a lei, apenas financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018 observarão taxa de juros real igual a zero, na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional (artigo 5º-C, inciso II).



    A Resolução CMN nº 4.628/2018, que regulamentou o inciso II do artigo 5º-C da Lei nº 10.260/2001, estabeleceu a taxa efetiva de juros equivalente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampla (IPCA) apenas para os contratos do FIES celebrados a partir da data de publicação da Resolução:



    (...)



    A norma infralegal foi editada de acordo com o artigo 5º, § 10º, da Lei nº 10.260/2001, segundo o qual, a redução dos juros, estipulados na forma estabelecida pelo inciso II do caput deste artigo (leia-se, pelo CMN), ocorrida anteriormente à data de publicação da Medida Provisória nº 785, de 6 de julho de 2017, incidirá sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados .



    Considerando que a Resolução nº 4.628/2018 do CMN é posterior à data de publicação da Medida Provisória nº 785, de 06/07/2017, a redução da taxa de juros determinada no referido ato normativo não atinge o saldo devedor dos contratos já formalizados.



    A Resolução CMN nº 4.628/2018 foi posteriormente revogada pela Resolução CMN nº 4.974/2021, que consolida as normas que regulamentam o inciso II do artigo 5º e o inciso II do artigo 5º-C da Lei nº 10.260/2001, com a finalidade de estabelecer a forma de definição da taxa efetiva de juros dos financiamentos.



    A Resolução CMN nº 4.974/2021 estabelece que a taxa efetiva de juros equivalente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) aplica-se apenas para os contratos do Fies celebrados a partir de janeiro de 2018:



    (...)



    Portanto, não se confundem as regras previstas para os contratos firmados em data anterior a 2018 com aquelas aplicáveis aos financiamentos contratados posteriormente, não sendo o caso de retroatividade.



    A 1ª Turma Recursal do Paraná já se manifestou pela irretroatividade da taxa de juros real igual a zero para os contratos firmados antes de 2018:



    (...)



    Assim, a parte autora não tem direito à redução da taxa de juros a zero, pois seu contrato do FIES foi celebrado em em data anterior a 2018, especificamente em 17/02/2016.



    E, por consequência, inexistente é qualquer restituição de juros pagos pela autora a partir de 2023, diante da vigência da Lei n. 13.530/2017.



    (...)".



    Como é possível observar, o julgamento monocrático está em harmonia com a jurisprudência uniformizada no âmbito desta Turma Recursal, de maneira que não vislumbro motivo para acolher o recurso interposto pela parte autora.



    Por fim, deixo de conhecer o pedido de remessa dos autos à TNU, uma vez que o incidente deve ser apresentado no momento oportuno, não sendo possível manejá-lo no recurso inominado.



    Condeno o recorrente vencido (autor) ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A execução das custas e dos honorários deverá observar as prescrições do §3º, do art. 98, do CPC, caso o recorrente vencido seja beneficiário de gratuidade da justiça.



    Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente